Tribunal: TJSP
Processo: 2180374-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo – indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça no processo de origem confirmado por esta Câmara em quatro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo – indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça no processo de origem confirmado por esta Câmara em quatro oportunidades – inexistência de novos elementos aptos a alterar a convicção externada nos acórdãos anteriores – decisão mantida – interposição indiscriminada de sucessivos recursos desprovidos de fundamento e em total desconsideração às decisões anteriores proferidas no processo – litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, VII do CPC – aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor corrigido da causa – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso – agravo desprovido, com determinação e com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180374-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANE
DE FÁTIMA VARELA RAMOS, são agravados BANCO DO BRASIL S/A,
SERASA S/A e SCPC BOA VISTA SERVIÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação e fixação de multa por litigância de má-fé,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
2
VOTO No: 22831
AGRAVO DE INST. No: 2180374-16.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 31a VARA CÍVEL
JUIZ: BAIARDO DE BRITO PEREIRA JUNIOR
AGTE.: ELIANE DE FÁTIMA VARELA RAMOS
AGDOS.: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ORDEM
DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
JUSTIÇA
GRATUITA NEGADA EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO
EM DIVERSAS OPORTUNIDADES insurgência em face da
decisão pela qual foi determinado o recolhimento das custas
iniciais, sob pena de extinção do processo indeferimento do
requerimento de gratuidade da justiça no processo de origem
confirmado por esta Câmara em quatro oportunidades

inexistência de novos elementos aptos a alterar a convicção
externada nos acórdãos anteriores decisão mantida interposição
indiscriminada de sucessivos recursos desprovidos de fundamento
e em total desconsideração às decisões anteriores proferidas no
processo litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80,
VII do CPC aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor
corrigido da causa determinação de recolhimento também das
custas do presente recurso agravo desprovido, com determinação
e com aplicação de multa por litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão (fls. 422 dos autos de origem) pela qual foi determinado que a agravante
recolhesse as custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da petição inicial
e extinção do processo.
A agravante sustentou, em linhas gerais, que não tem
condições de pagar as custas do processo. O valor da taxa judiciária é de quase R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
3
4.694,16, sendo que seu salário líquido é de R$ 14.931,08. Deste valor o banco
agravado desconta R$ 4.290,00, o que representa 28,74% de seu salário. Além disso,
possui outras despesas mensais que lhe impedem de arcar com o pagamento das
custas do processo. O art. 4o da Lei no 1.060/50 alude à necessidade de mera assertiva
da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo para
deferimento da gratuidade da justiça. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de lhe ser concedida a gratuidade da justiça.
Em sua resposta (fls. 78/82), os agravados defenderam o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente.
Dispensadas as informações e negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 68).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Este é o quinto agravo de instrumento interposto pela
agravante em relação ao indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça e à
ordem de recolhimento das custas iniciais.
Primeiramente,
ela
interpôs
o
agravo
de
no
2110765-48.2016.8.26.0000, em face da decisão de fls. 127 dos autos de origem, pela
qual a gratuidade requerida na petição inicial foi indeferida.
Por
votação
unânime,
a
turma
julgadora
negou-lhe
provimento. O referido acórdão foi fundamentado nos seguintes termos:
“Não era mesmo caso de concessão do benefício da justiça
gratuita.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da
família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciados por seguros elementos dos
autos, podia o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real
necessidade do benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
4
encontra suporte no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal,
que preceitua que “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados
o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria
a ser regulada pelos arts. 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é
necessária somente se a declaração de pobreza for contraditória com a
situação socioeconômica que a parte interessada na obtenção do
benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida deve ser prestigiada, uma vez que a agravante não
comprovou que faz jus à gratuidade que pleiteou
A agravante é funcionária pública estadual (agente fiscal de
rendas) e requereu o benefício da gratuidade com base em cópias de
demonstrativo de seu pagamento mensal (fls. 43), de documentos
comprobatórios de despesas ordinárias (fls. 44/51), de relatório de
pendências financeiras (fls. 61) e de parte de sua declaração de imposto
de renda referente ao ano de 2014 (fls. 62/63).
Do demonstrativo de pagamento consta que ela recebeu no
mês de setembro de 2015 a quantia líquida de R$ 10.520,29, sendo que o
total de vencimentos foi de R$ 27.161,71.
Verifica-se ainda que no ano de 2014, ela auferiu a título de
rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 321.331,07 o que representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
5
uma renda mensal de aproximadamente R$ 26.777,00.
Diante de tais valores, somente seria possível se concluir que
a agravante necessita do benefício que pleiteou se suas despesas
ordinárias alcançassem o mesmo patamar de seus ganhos. Entretanto, os
documentos relativos às suas despesas mensais não demonstram valores
capazes de comprometer o rendimento mensal apresentado ao ponto de
impedir o recolhimento das custas e despesas processuais.
Some-se a isso o fato de a agravante ter contratado advogado
particular para defender seus interesses em juízo. É certo que o simples
fato de ter contratado advogado particular não afasta, por si só, a sua
afirmada pobreza jurídica. Todavia, no caso em tela, diante dos demais
elementos dos autos, tal circunstância assume especial relevância.
Por conta disso, não era mesmo caso de concessão do
benefício da justiça gratuita.
Cumpre anotar que o benefício aqui denegado poderá ser
concedido a qualquer tempo, desde que a agravante demonstre de forma
estreme de dúvidas que não tem condições de arcar com o pagamento
das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento o que não se
patenteou no instrumento.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente
recolhidas pela agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do
Estado o que deverá ser verificado e providenciado pela serventia de
1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo”.
Por conta disso, a i. magistrada de 1o grau determinou o
recolhimento das custas iniciais do processo (fls. 282).
Em face desta decisão, a agravante interpôs o segundo agravo
(no 2259085-40.2016.8.26.0000). Mais uma vez, esta 12a Câmara de Direito Privado,
por votação unânime, manteve a ordem de recolhimento das custas iniciais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
6
julgado datado de 13.03.2017, que teve a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO
insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o recolhimento
das custas iniciais no prazo de 5 dias requerimento de gratuidade da
justiça indeferido por meio de decisão confirmada por esta Câmara
recursos para as instâncias superiores que, de regra, não são dotados de
efeito suspensivo, nos termos do arts. 995 e 1.029, § 5o do CPC/2015
inexistência de quaisquer novos elementos para alterar a convicção
externada no acórdão anterior decisão mantida determinação de
recolhimento também das custas do presente recurso
agravo
desprovido, com determinação”.
Novamente, após o julgamento dos recursos acima referidos,
sobreveio nova ordem para que a agravante providenciasse o recolhimento das custas
(fls. 306).
Foi então interposto o terceiro agravo de instrumento
(2200058-92.2017.8.26.0000) e esta Câmara também lhe negou provimento, em
julgamento realizado no dia 17.01.2018. Confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO
insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o recolhimento
das custas iniciais, sob pena de extinção do processo requerimento de
gratuidade da justiça indeferido por meio de decisão confirmada por
esta Câmara em duas oportunidades inexistência de novos elementos
aptos a alterar a convicção externada nos acórdãos anteriores decisão
mantida determinação de recolhimento também das custas do presente
recurso agravo desprovido, com determinação”.
Na ocasião, a agravante foi advertida de que a interposição
indiscriminada de sucessivos recursos desprovidos de fundamento e em total
desconsideração às decisões anteriores proferidas no processo poderia sujeitá-la às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
7
penas por litigância de má-fé.
Apesar disso, a agravante interpôs mais um agravo de
instrumento
no 2103687-32.2018.8.26.0000
em face da nova ordem de
recolhimento das custas (fls. 330), deduzindo razões idênticas às dos agravos
anteriores.
Referido agravo foi igualmente desprovido por unanimidade,
mas desta vez com condenação da agravante por litigância de má-fé:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ORDEM
DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS JUSTIÇA GRATUITA
NEGADA EM 1o E 2o GRAUS DE JURISDIÇÃO insurgência em face da
decisão pela qual foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob
pena de extinção do processo requerimento de gratuidade da justiça
indeferido por meio de decisão confirmada por esta Câmara em três
oportunidades inexistência de novos elementos aptos a alterar a
convicção externada nos acórdãos anteriores decisão mantida
interposição indiscriminada de sucessivos recursos desprovidos de
fundamento e em total desconsideração às decisões anteriores proferidas
no processo litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, VII
do CPC/2015 aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor corrigido
da causa determinação de recolhimento também das custas do presente
recurso agravo desprovido, com determinação e com aplicação de multa
por litigância de má-fé”.
Aparentemente sem se atentar para as já inúmeras decisões
judiciais determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do processo, o
i. magistrado de primeiro grau proferiu mais uma dessas decisões, dando ensejo a
nova insurgência recursal, deduzida por meio do presente agravo de instrumento.
As razões recursais são idênticas às dos agravos anteriores.
Nenhum elemento novo foi trazido. Beneficiando-se da norma que autoriza recorrer
sem a necessidade de recolhimento de preparo, a agravante enfileira recursos com
conteúdos idênticos, desprovidos de novos fundamentos, ignorando solenemente as
decisões anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180374-16.2019.8.26.0000 - Voto 22831
8
Assim, porque absolutamente desarrazoada a nova insurgência
recursal, mais uma vez, fica mantida a ordem de recolhimento das custas iniciais.
Trata-se de evidente caso de litigância de má-fé. O
comportamento da agravante revela manifesto propósito protelatório, enquadrando-se
na previsão do art. 80, inciso VII do Código de Processo Civil.
Destarte, com amparo no art. 81 do mesmo diploma legal,
condena-se a agravante, uma vez mais, no pagamento de multa, no valor de 2% (dois
por cento) do valor corrigido da causa.
Determina-se ainda que ela recolha a taxa judiciária relativa ao
presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima e com
fixação de multa por litigância de má-fé, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator